Tribunal: STF
Processo: HC 74693
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
REEXAME DA PROVA. REGIME PRISIONAL.
1.      O rito especial e sumário do "habeas corpus" não se
compadece com o reexame de provas.
2.      A prisão domiciliar não constitui regime prisional
compatível com a pena aplicável por atentado violento ao pudor.